Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747785-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: COTASA CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E SANEAMENTOS LTDA RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE AUTOMÓVEL. DEPÓSITO PÚBLICO. REGRA GERAL. DIFICULDADE DE ACESSAR O VEÍCULO PARA VISTORIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 840, II, do CPC, os bens móveis penhorados serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Se não houver depositário judicial, os bens ficarão em poder do exequente. E só nos casos de difícil remoção ou quando anuir o exequente os bens poderão ser depositados em poder do executado. 2. Assim, verifica-se ordem sequencial de depósito de bem móvel, sendo a última hipótese a pretendida pela agravante, que não demonstrou a dificuldade de remover o veículo objeto de constrição, nem a concordância da parte credora, logo deve ser prestigiada a decisão que determinou sua remoção para o depósito público, para ser avaliado e leiloado, de forma a garantir a execução. 3. Segundo o artigo 80 do CPC, é considerado litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; e interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 4. A multa por litigância de má-fé será aplicada para indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Não é o que ocorre nos autos de origem e neste recurso, pois a parte executada/agravante apenas exerceu o seu direito de defesa, sem qualquer excesso reprovável, e não foi alegado pela parte agravada que tenha sofrido qualquer prejuízo que deva ser indenizado. 5. Agravo de Instrumento não provido. Agravo Interno prejudicado. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 847 do Código de Processo Civil, asseverando presentes os requisitos para a substituição do bem indicado a penhora. Afirma que o indeferimento da substituição, no caso, implica indevida onerosidade. Colaciona ementa de julgado no próprio TJDFT, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 847 do CPC, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, quanto à impossibilidade da substituição de penhora pleiteada, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Acresça-se que, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência com julgado da mesma corte de justiça não enseja recurso especial com lastro no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da CF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012